Tribunal: TJDFT
Processo: 0705454-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0705454-74.2025.8.07.0000 PACIENTE: CAIO DE JESUS RAMOS IMPETRANTE: TEREZA CRISTINA VASCONCELOS ALVES LIMA, MARIA DE FATIMA PAIVA BRASIL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de CAIO DE JESUS RAMOS, em que se aponta como coatora a eminente autoridade judiciária da Vara de Execução Penal do Distrito Federal e como ilegal o fato de estar cumprindo “sanção disciplinar derivada de uma acusação desprovida de provas concretas e baseada exclusivamente na denúncia de um indivíduo foragido, cuja credibilidade não pode ser aferida” (execução penal n. 0014505-52.2018.8.07.0015). A Defesa técnica (Dra. TEREZA CRISTINA VASCONCELOS ALVES LIMA e Dra. MARIA DE FATIMA BRASIL) afirmou que o paciente está cumprindo pena no regime semiaberto e foi sancionado com a imposição de falta grave, sob a acusação de extorsão dentro do CPP, porém, a referida acusação foi feita por um interno que, posteriormente, foragiu do sistema prisional, tornando-se impossível qualquer confronto de versões ou aprofundamento na instrução para apuração da veracidade das alegações. Acrescentou que a Defesa técnica não teve acesso ao inquérito policial instaurado para a apuração dos fatos, em que pesem os reiterados requerimentos formulados, o que constituiria flagrante violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos no artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, bem como contrariaria o enunciado de Súmula Vinculante no 14 do Supremo Tribunal Federal. Pontuou que a jurisprudência é pacífica no sentido de que a ausência de acesso a provas fundamentais para a defesa torna nula qualquer sanção imposta. Argumentou que a Lei de Execução Penal – LEP, no artigo 59, exige que a apuração da falta grave ocorra mediante procedimento administrativo, garantindo-se ao apenado o direito de defesa e a apresentação de provas, o que não se vislumbrou no caso concreto. Asseverou que a violação ao direito de defesa não é meramente formal, mas substancial, gerando prejuízo real e imediato ao paciente, que se encontra cumprindo consequências gravíssima: regressão ao regime CIR (semiaberto fechado), local destinado a internos que cometeram infrações graves, com severa restrição de direitos; impedimento à progressão de regime e à obtenção de benefícios prisionais; e comprometimento da remição de pena, uma vez que a sanção disciplinar imposta prejudica a contagem dos dias remidos. Requereu, liminarmente, a suspensão imediata dos efeitos da falta grave imposta ao paciente, com o consequente restabelecimento da situação prisional existente antes da aplicação da sanção disciplinar, bem como a liberação imediata e integral do acesso aos autos do inquérito policial às advogadas do paciente, garantindo-se pleno exercício de defesa. No mérito, pleiteou a concessão definitiva da ordem, mediante a declaração de nulidade da sanção disciplinar aplicada ao paciente e o restabelecimento de todos os direitos prisionais anteriormente concedidos ao paciente, afastando-se qualquer prejuízo decorrente da anotação de falta grave. É o relatório. Decido. Inicialmente, consigne-se que há previsão legal de recurso específico para impugnar as decisões de conteúdo jurídico proferidas pela autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais, consistente no recurso de agravo, consoante artigo 197 da Lei 7.210/1984, que dispõe: “Das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo.” Não obstante, não há óbice ao processamento do “habeas corpus” ou à análise do pleito liminar. Isto porque a Constituição Federal garantiu o manejo da ação originária de “habeas corpus” a todo aquele que sofrer violência ou ameaça de violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder (art. 5o, inciso LVIII), sem condicionar o exame da alegada violência ou ameaça ao prévio processamento de eventual recurso em tramitação. Ocorre que o “habeas corpus” somente pode ser processado diante de indícios de ilegalidade ou abuso de poder hábeis a ameaçar ou a cercear a liberdade de locomoção do paciente, o que não se tem na espécie. Vejamos. Em 17-dezembro-2024, foi instaurada a ocorrência administrativa n. 3082406599, uma vez que o interno Jhonatan Gomes Fernandes de Souza narrou à Administração carcerária que estava sofrendo ameaças e extorsões por parte de alguns detentos do CPP, bem como se dispôs a ser escoltado até a 5a Delegacia de Polícia para registrar a ocorrência policial. Dentre os detentos apontados como autores das infrações penais está o paciente (ID 68815536). Ante a narrativa apresentada, em 18-dezembro-2024, a Direção da unidade prisional determinou o isolamento disciplinar preventivo dos sentenciados responsáveis pelas práticas delitivas, a fim de preservar a ordem, a disciplina, bem como para manter a segurança daqueles e dos servidores que laboram na unidade prisional (ID 68815539). Ocorre que, nesta ocasião, os detentos (inclusive o paciente) recusaram-se a se apresentar de forma espontânea, embora tenham sido chamados, nominalmente, por diversas vezes, durante o procedimento de revista ocorrido no pátio da unidade. Ademais, referidos apenados desobedeceram às ordens emanadas, de modo que foi necessária a aplicação de técnicas de mobilização para a condução dos sentenciados à cela de contenção. Tais fatos ensejaram o registro da ocorrência administrativa n. 3082406610. Em virtude desses fatos e da narrativa da prática de crime doloso, restou caracterizada a prática de falta grave pelos detentos (inclusive pelo paciente). Em 23-dezembro-2024, o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal indeferiu o requerimento de concessão do benefício do livramento condicional ao paciente, ao argumento de que “o sentenciado conta contra si a imputação de 1 falta grave, ainda pendente de apuração, cometida nos últimos 12 meses, tipificada no artigo 52 da LEP (Ocorrência no 3082406599-CPP – ID no 308241091 – mov. 354.1), não preenchendo, portanto, a exigência do art. 83, III, 'b’, do CP” (mov. 356.1 - processo n. 0014505-52.2018.8.07.0015). Em 14-janeiro-2025, a Defesa Técnica do paciente esclareceu que formalizou pedido de acesso à ocorrência policial n. 12304/2024 - 5a DP, relativa ao fato ocorrido em 17-dezembro-2024, perante a autoridade policial. Requereu ao Juízo da Vara de Execuções Penais que determinasse à autoridade policial a disponibilização do inquérito policial, em prazo razoável (mov. 363.1 - processo n. 0014505-52.2018.8.07.0015). O Juízo da Vara de Execuções Penais, em 15-janeiro-2025, determinou que a autoridade custodiante providenciasse a juntada da ocorrência policial aos autos da execução penal e que esclarecesse o pleito apresentado pela Defesa técnica, visto que a “defesa do sentenciado deverá ser deduzida no bojo do apuratório administrativo disciplinar a ser possivelmente deflagrado para apuração dos fatos” (mov. 365.1 - processo n. 0014505-52.2018.8.07.0015). Antes mesmo de qualquer resposta da autoridade custodiante, a Defesa técnica do paciente reiterou o requerimento acima mencionado (mov. 373.1 - processo n. 0014505-52.2018.8.07.0015). Em 22-janeiro-2025, consignou-se nos autos da execução penal que não seria realizada a análise do cabimento da progressão de regime antecipada para o aberto, em benefício do paciente, visto que ele possui o registro de uma falta grave, ocorrida em 17-dezembro-2024 (mov. 375.1 - processo n. 0014505-52.2018.8.07.0015). Em 30-janeiro-2025, a Defesa técnica do paciente requereu a desconsideração da falta grave imputada ao paciente, diante da ausência de elementos concretos que a comprovassem, o reexame do pedido de livramento condicional, bem como a imediata revisão da suspensão dos benefícios externos anteriormente concedidos ao paciente (mov. 379.1 - processo n. 0014505-52.2018.8.07.0015). Em 7-fevereiro-2025, o Juízo da Vara de Execuções Penais indeferiu os requerimentos apresentados pela Defesa técnica. Salientou que “não há motivo para desconsideração da falta grave, sobretudo quando pende ela ainda de apuração, sem que haja qualquer excesso de prazo”. Em seguida, determinou que a autoridade custodiante franqueasse o acesso das advogadas do paciente aos autos da ocorrência policial ante a alegação de que isso lhes fora cerceado (mov. 387.1 - processo n. 0014505-52.2018.8.07.0015). Pois bem. A perquirição do contexto fático indica que inexiste ilegalidade a ser sanada no curso da execução penal. O paciente foi indicado como um dos autores de crimes dolosos perpetrados em face de um detento inserido na mesma unidade prisional. A suposta vítima dirigiu-se às autoridades penitenciárias e, em seguida, à autoridade policial. Assim, as infrações penais, consistentes, em tese, em ameaça e extorsão, resultaram em ocorrências administrativa e policial, registradas em 17-dezembro-2024. Os fatos estão em apuração, porém, até o momento, não foi instaurado o processo administrativo correspondente, razão pela qual também não foram aplicadas quaisquer penalidades. Em verdade, a alocação do paciente no CIR se deu a título de MEDIDA CAUTELAR, pelo período de 10 (dez) dias, conforme consta em movimentação administrativa carcerária no SEEU (mov. 354.3 - processo n. 0014505-52.2018.8.07.0015): “Cientifico ainda que, até a conclusão do inquérito disciplinar, os sentenciados vinculados com autoria conhecida, serão transferido cautelarmente, para o Centro de Internamento e Reeducação CIR, após o período de isolamento preventivo pelo período de 10 (dez) dias, no interesse da disciplina e da averiguação dos fatos, com fulcro no ar go 60 da Lei 7.210 de 11 de julho de 1984, Lei de Execução Penal - LEP, haja vista o cometimento, em tese, de suposta falta disciplinar de natureza grave." (grifo nosso) Observa-se, ainda, ao analisar o Relatório Processual de Situação Executória (RSPE), que o paciente está cumprindo pena privativa de liberdade de 22 (vinte e dois) anos, 2 (dois) meses e 21 (vinte e um) dias, dos quais remanescem 14 (quatorze) anos, 7 (sete) meses e 27 (vinte e sete) dias. Verifica-se, ainda, que a data-base para a concessão dos benefícios executórios não foi modificada em virtude da falta grave em apuração, embora a pendência do procedimento tenha obstado sua concessão por ausência de preenchimento do requisito subjetivo (processo SEEU n. 0014505-52.2018.8.07.0015). É imperioso ressaltar também que a existência de falta grave em apuração pode obstar a concessão de benefícios no curso da execução amparada na ausência de preenchimento do requisito subjetivo, desde que não haja excesso de prazo na apuração da falta disciplinar. No caso concreto, consoante mencionado, a falta grave imputada ao paciente foi registrada em 17-dezembro-2024. Assim, ante o exíguo lapso temporal transcorrido, não há se falar em excesso de prazo. Acerca do tema, vale mencionar que o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que o prazo prescricional para a apuração de falta grave perpetrada no curso da execução penal é de 3 (três) anos. Nesse sentido, confira-se: 3. A jurisprudência desta Corte Superior sedimentou-se no sentido de que, para a verificação da prescrição da pretensão apuratória de falta grave, deve ser levado em conta o menor prazo constante do art. 109 do Código Penal, no caso, 3 anos. Sucede que, no caso concreto, houve o transcurso do referido prazo, entre a falta grave, em 18/6/2016 - fl. 1; e a decisão ora recorrida, datada de 17/12/2020 - fl. 187, impondo-se a manutenção do quanto decidido pela Corte gaúcha. (AgRg no REsp n. 2.010.353/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022.) (grifo nosso). Quanto à alegação de cerceamento de defesa, tem-se que: ao ser informado acerca da impossibilidade de acesso às peças produzidas no âmbito do inquérito policial pela Defesa técnica do paciente, o Juízo da Vara das Execuções Penais determinou, em duas oportunidades, que referida irregularidade fosse sanada pela autoridade custodiante. Logo, não há ilegalidade a ser imputada à autoridade judiciária de origem quanto a eventual óbice ao acesso ao inquérito policial. Consigne-se, por oportuno, que este Tribunal de Justiça não é competente apreciar “habeas corpus” diante de ilegalidade ou abuso de poder praticado por autoridades policiais. Percebe-se, portanto, que: (i) não houve sanção administrativa imposta ao paciente em virtude dos fatos narrados em 17-dezembro-2024; e (ii) o Juízo da Vara de Execuções Penais já proferiu determinações voltadas a garantir o acesso dos autos do inquérito policial à Defesa técnica do paciente. Logo, não configurada ilegalidade, abuso de poder ou teratologia nos autos de origem, inviável o processamento deste “writ”. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro processamento do presente feito, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. 2. Int. 3. Arquivem-se. Brasília, 18 de fevereiro de 2025. Silvanio Barbosa dos Santos - Relator